Tribunal: TJMT
Processo: 1015696-81.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015696-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DIEGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.593.961-12 (PACIENTE), ANDERSON SALATIEL DA SILVA - CPF: 065.793.061-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), ROMÁRIO GOMES DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ROCHA BATISTA - CPF: 016.558.874-83 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. S. - CPF: 032.157.031-65 (VÍTIMA), STEFANY DA SILVA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.593.961-12 (PACIENTE), ANDERSON SALATIEL DA SILVA - CPF: 065.793.061-06 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015696-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE DE MUNIÇÕES E TRÁFICO DE DROGA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA –
1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, GRAVIDADE ABSTRATA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA CAUTELAR
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
2) AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– TERMO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO E NÃO IMPLICA NA IMEDIATA SOLTURA DO CUSTODIADO -
3) SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INAPLICABILIDADE –
4) ORDEM DENEGADA.

1. Se a prisão preventiva foi imposta com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa provid ência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a gravidade concreta das condutas e as circunstâncias dos fatos, restando evidenciada a periculosidade dos agentes e a evidência de suas inclinações às práticas delituosas, constatando-se, corretamente, que a ordem pública restou afetada.

2. Eventual atraso na realização da revisão dos fundamentos da prisão preventiva, não implica na automática soltura do custodiado, pois exige a análise da irregularidade processual com as particularidades do caso. Ademais, o Juízo
a quo
determinou a adoção por parte da Secretaria de medidas necessárias.

3. Na hipótese, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015696-81.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo d. Defensor Público Substituto, Paulo Sergio Silva de Queiróz, em favor de
Diego Gomes dos Santos
e
Anderson Salatiel da Silva
, contra ato acoimado de ilegal do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que nos autos de n. 1000660-33.2020.8.11.0021, em Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

Sustentou o d. impetrante, que os requisitos autorizadores da prisão preventiva não se encontram presentes; nesse ínterim, salienta que a gravidade em abstrato do delito não tem o condão de justificar a custódia prévia; asseverou, que houve violação do disposto no § 6º do art. 282 do CPP, uma vez que a autoridade coatora não justificou de forma fundamentada e individualizada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

De outro viso, aduziu, que já transcorreram mais de 90 (noventa) dias da decretação das prisões preventivas dos pacientes, sendo que, no dia 13/07/2020 foi requerida a revisão acerca da necessidade de manutenção da custódia, nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPP, e ainda não houve a apreciação do pedido.

Ao final, requereu, a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, para que livres possam responder ao processo; subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 52484488).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 55389458), a d.
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
, e pela sua denegação
. (Id. n. 56479997).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020